Tribunal: TJPA
Processo: 0822530-94.2025.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822530-94.2025.8.14.0301

APELANTE: LEONICE DE SOUSA BATISTA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública contra sentença que julgou liminarmente improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Pará, na qual se pleiteia a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio supostamente não usufruídos. A sentença concluiu pela inexistência de direito ao benefício ao fundamento de que a autora possuiria vínculo temporário, reputando inaplicável a extensão de vantagens próprias de servidores efetivos. A apelante sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório substancial e à vedação à decisão surpresa, além de defender a existência de estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT e o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida com fundamento no art. 332 do CPC violou o contraditório substancial e a vedação à decisão surpresa ao reconhecer, sem prévia manifestação das partes, a natureza temporária do vínculo funcional da autora; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca do direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio demanda prévia instrução probatória e formação regular do contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os arts. 9º e 10 do CPC vedam a prolação de decisão fundada em questão sobre a qual não tenha sido oportunizada prévia manifestação das partes, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

O contraditório substancial assegura às partes efetiva possibilidade de influenciar a formação do convencimento judicial, não se restringindo à mera ciência formal dos atos processuais.

A sentença reconhece a natureza temporária do vínculo funcional da autora e aplica precedentes vinculantes sem oportunizar debate prévio acerca das premissas fáticas essenciais da demanda.

A autora sustenta ter ingressado no serviço público antes da Constituição Federal de 1988 e invoca a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, circunstâncias que demandam análise fática e documental incompatível com o julgamento liminar de improcedência.

A solução da controvérsia depende da verificação da forma de ingresso no serviço público, do regime jurídico aplicável, do histórico funcional e da existência ou não de períodos de licença-prêmio não usufruídos, o que exige regular instrução processual.

O art. 332 do CPC somente autoriza o julgamento liminar de improcedência quando a matéria controvertida for exclusivamente de direito e estiver em confronto direto com precedente vinculante, hipótese não configurada nos autos.

A improcedência liminar proferida sem contraditório efetivo e sem instrução mínima necessária caracteriza nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório e da vedação à decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento liminar de improcedência exige que a controvérsia seja exclusivamente de direito e prescinda de dilação probatória.

Viola os arts. 9º e 10 do CPC a sentença que reconhece premissa fática essencial sem prévia manifestação das partes.

A controvérsia acerca da natureza do vínculo funcional do servidor impede o julgamento liminar de improcedência quando dependente de instrução probatória mínima.

O contraditório substancial assegura às partes o direito de influenciar efetivamente a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º, 10, 332, II, 487, I, e 932, V. ADCT, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 916; STF, Tema 1344; TJPR, AI nº 0114873-55.2024.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, 11ª Câmara Cível, j. 29.01.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0822530-94.2025.8.14.0301
.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
LEONICE DE SOUSA BATISTA.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LEONICE DE SOUSA BATISTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou liminarmente improcedente o pedido de conversão em pecúnia de licenças-prêmio supostamente não gozadas, com fundamento no art. 332, II, do CPC, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A sentença assentou, em síntese, que a autora não teria comprovado ingresso no serviço público por concurso público e que os documentos juntados indicariam vínculo temporário, razão pela qual seria incabível a extensão do direito à licença-prêmio, à luz dos Temas 916 e 1344 do STF.

Em suas razões, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, alegando que o feito foi julgado liminarmente sem prévia oportunidade de manifestação acerca dos fundamentos decisivos adotados. No mérito, afirma ter ingressado no serviço público antes da Constituição Federal de 1988, invocando a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, bem como o direito à conversão em pecúnia de 08 períodos de licença-prêmio não usufruídos.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento do recurso e pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, deixando de intervir no mérito por entender ausente interesse público primário.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia recursal cinge-se, em primeiro plano, à alegada nulidade da sentença por violação ao contraditório substancial, uma vez que o Juízo de origem julgou liminarmente improcedente a pretensão, antes da triangulação processual e sem oportunizar debate efetivo sobre a natureza do vínculo funcional da autora e sobre a incidência, ou não, dos precedentes qualificados invocados.

Assiste razão à apelante.

Nos termos dos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes prévia manifestação, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. Trata-se de expressão do contraditório substancial, que não se limita à ciência formal dos atos processuais, mas compreende a possibilidade real de influência das partes na formação do convencimento judicial.

No caso, embora o Juízo de origem tenha determinado emenda à inicial, a sentença julgou liminarmente improcedente a demanda com base na conclusão de que a autora ostentaria vínculo temporário e, por isso, não faria jus à licença-prêmio, aplicando precedentes relativos à contratação temporária e à impossibilidade de extensão de vantagens próprias de servidores efetivos.

Todavia, a própria apelação demonstra que a parte autora controverte a natureza jurídica do vínculo, sustenta ter ingressado no serviço público antes da Constituição Federal de 1988 e invoca a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT, além de apontar a necessidade de exibição de documentos funcionais em poder da Administração.

Nessa perspectiva, a controvérsia não se mostra apta ao julgamento liminar de improcedência, sobretudo porque demanda a formação mínima do contraditório, com citação do ente público e eventual produção ou exibição de documentos funcionais necessários à adequada elucidação da forma de ingresso, do regime jurídico, do histórico funcional, da existência dos períodos aquisitivos e da eventual fruição ou não das licenças-prêmio.

O art. 332 do CPC autoriza o julgamento liminar de improcedência apenas nas hipóteses em que a questão controvertida seja exclusivamente de direito e esteja em confronto com precedente vinculante ou entendimento consolidado. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos, pois a solução da demanda depende da prévia definição de premissas fáticas essenciais, especialmente quanto à natureza do vínculo funcional da autora.

Assim, a sentença recorrida deve ser anulada, não porque se afirme, desde logo, a existência do direito material vindicado, mas porque a improcedência liminar foi proferida de modo prematuro, sem contraditório efetivo e sem a instrução mínima necessária ao exame da pretensão.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. OFENSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DAS DECISÕES SURPRESA. VIOLAÇÃO. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. NÃO ATENDIMENTO. ARTIGOS 9.º E 10, DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Violados os princípios do contraditório, ampla defesa e da vedação à decisão surpresa (arts . 9º, 10 do CPC), tal circunstância impõe o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 01148735520248160000 Palmas, Relator.: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 29/01/2025, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025)

Diante disso, resta prejudicada, por ora, a análise do mérito recursal relativo ao direito à conversão das licenças-prêmio em pecúnia.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para acolher a preliminar de nulidade e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com citação do Estado do Pará, formação do contraditório e posterior apreciação da causa, como entender de direito.

Sem majoração de honorários recursais, diante da anulação da sentença e da ausência de fixação de honorários na origem.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026